Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707804-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER GOMES CAMPOS AGRAVADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Valter Gomes Campos contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0702196-93.2025.8.07.0020, ID no 224875068). 2. O agravante, em suma, narra que celebrou contrato particular de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária no regime de multipropriedade do empreendimento Jardins da Lagoa Condoresort, localizado na Rua 04, Quadra 204-R, Lote 01-R, Caldas Novas/GO. 3. Afirma que apesar de ter recebido a unidade imobiliária, a agravada teria deixado de outorgar a escritura pública de compra e venda definitiva, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras e a concessão do “habite-se”. 4. Diante dessa demora injustificada, sustenta que vem suportando prejuízo a ensejar a rescisão contratual por culpa da agravada, na medida em que deixou de cumprir o ajuste, conforme relatado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para “determinar a imediata restituição da posse das referidas cotas para a Ré, para que ela fique novamente disponível em seu estoque para que possa ser comercializada, bem como que o pagamento das taxas condominiais seja imediatamente suspenso”. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 69409784). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 12. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, o contrato foi celebrado em 30/3/20213 e a previsão de entrega das unidades imobiliárias deveria ocorrem em dezembro de 2023. Há elementos documentais demonstrando que o usufruto da propriedade pelo agravante ocorreu a partir de outubro de 2015 (ID no 224750025). 15. Diante do lapso temporal transcorrido desde a celebração do contrato e o período que o agravante vem usufruindo da propriedade adquirida, afastam a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como mitigam a probabilidade de provimento do recurso. 16. Até que seja possível a análise quanto ao eventual descumprimento dos termos ajustados livremente entre as partes, conforme alega o agravante, o ajuste deve ser preservado e as obrigação cumpridas na forma pactuada. 17. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 18. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO